Tribunal: TJSP
Processo: 1026537-04.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEL – Ação declaratória que objetiva o reconhecimento de aquisição conjunta de imóvel, pelo marido da autora, já falecido, e pelo seu filho, a fim de que sejam resguardados seus direitos sucessórios dela – Sentença de improcedência - Reconhecimento de prescrição da pretensão – Recurso da autora – Matéria preliminar prejudicada – Pedido inicial que, além da natureza

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEL – Ação declaratória que objetiva o reconhecimento de aquisição conjunta de imóvel, pelo marido da autora, já falecido, e pelo seu filho, a fim de que sejam resguardados seus direitos sucessórios dela – Sentença de improcedência - Reconhecimento de prescrição da pretensão – Recurso da autora – Matéria preliminar prejudicada – Pedido inicial que, além da natureza declaratória, tem caráter constitutivo, vez que demanda a retificação do registro imobiliário – Pretensão sujeita à prescrição vintenária por força dos artigos 177 do Código Civil de 1916 e 2.028 do Código Civil vigente – Prescrição verificada – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.